Tribunal: TJDFT
Processo: 0705104-37.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705104-37.2022.8.07.0018 RECORRENTES: PRINCIPIA COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA, PRINCIPIA ES COMÉRCIO DE COSMÉTICOS EIRELI, BLUE COSMETICS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA., PORTAL DA BELEZA COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 48146096, admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por PRINCIPIA COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA, PRINCIPIA ES COMÉRCIO DE COSMÉTICOS EIRELI, BLUE COSMETICS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA., e PORTAL DA BELEZA COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA. O STJ (ID 52829377 – p. 14/16) determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 1.426.271 (Tema 1.266), afetado para a uniformização da controvérsia acerca da “incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especial e extraordinário, para que aguardem o juízo de adequação a ser feito pelo STF. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014